Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (PROCURADOR), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010943-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

EMBARGADA:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
JOAO FRANCISCO DE CAMPOS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em tendo sido as partes devidamente intimadas da decisão, cabia ao administrador judicial, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu.

“O art. 4º da Lei nº 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Precedentes. 2. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). 3. No caso, o Tribunal estadual afirmou claramente "não se evidencia o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 1328934 GO 2010/0130355-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014).”

O embargante alega, em síntese, que é contraditória
“a decisão proferida quando conclui pelo desprovimento do recurso afirmando que “tem-se que as partes foram devidamente intimadas da decisão, cabendo ao administrador, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu”, porquanto de mera análise do processado denota-se que no interregno entre o ajuizamento da ação (02-03-2019) e o comando sentencial que julgou parcialmente procedente a ação (02-06-2022) –, foi decretada a falência da agravante (15-09-2020), o que restou devidamente noticiado nos autos pela corré UNIÃO SEGURADORA S/A, no exercício do dever de cooperação, mediante petição datada de 10-12-2020 (Id. 45675363), tendo sido em 18-07-2022 – anteriormente, inclusive, à certificação de trânsito em julgado, ainda que eivada de nulidade, datada de 21-08-2022 (Id. 93039706) –, proposto cumprimento de sentença pelo ora embargado, o que foi recebido pelo juízo a quo, com a determinação de intimação das acionadas para pagamento voluntário (Id. 93587529), tudo à míngua da devida regularização do polo passivo e intimação da administradora judicial da MASSA FALIDA, a qual tão logo tomou conhecimento acerca do feito compareceu aos autos e, frente ao processado até então, suscitou a inafastável NULIDADE ABSOLUTA, afora demais matérias (Id. 109264050), sendo certo que não se pode confundir a FALIDA com a MASSA FALIDA, porquanto a primeira se extinguiu com a decretação de falência que, como é cediço, se trata de meio regular de dissolução da pessoa jurídica, sendo então substituída pela MASSA FALIDA, a qual, nos termos do art. 75, V, do CPC e do art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 é representada exclusivamente pelo Administrador Judicial. advogados@gvaa.adv.br (51) 3472.7500 www.gvaa.adv.br 4. Ademais, reiterando vênia, igualmente contraditória a decisão ao assentar que “Não se desconhece a previsão do artigo 280 do CPC segundo a qual as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 280 /CPC). Porém, também é sabido que as nulidades somente são declaradas quando demonstrado o efetivo prejuízo, segundo o princípio da “pas de nullité sans grief”, olvidandose, entretanto, que o prejuízo advindo da ausência de intimação da administradora judicial da MASSA FALIDA é inequívoco, uma vez que ensejou em violação ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando a interposição do competente recurso em face da sentença condenatória, ao passo que, mesmo que assim não fosse, a nulidade verificada in casu é ABSOLUTA, de modo que os danos daí decorrentes – afora demonstrados na presente situação – são por si só presumidos.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que não há contradição que mereça supressão pela via dos aclaratórios, isso porque, como bem mencionado no parecer emitido por esta Procuradoria de Justiça (ID n° 181050150), todas as partes foram devidamente intimadas da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sem que houvesse qualquer tipo de interposição de recursos, não havendo que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição.

Ainda, vale ressaltar que competia à Administradora Judicial realizar a devida habilitação e requerer o que de direito.

Dessa forma, verifica-se que a Embargante não demonstrou de forma inequívoca as nulidades apontadas, bem como que os demais apontamentos causaram prejuízos ao regular andamento do feito.

(...)Assim sendo, os argumentos aduzidos na peça recursal não revelam quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito, propriamente dito, trazido pela codificação processual dos vícios da omissão (parágrafo único do artigo 1.022 combinado com o artigo 489, §1º), revelando, pois, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda em vista de seu mero inconformismo.”

Assim, o simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024